Tribunal: TCU
Processo: 014.186/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Valid Solucoes S A contra o Acórdão no 1460/2022 - TCU - Plenário, em processo de Representação, com pedido de medida cautelar, interposta por Akiyama S.A.  Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas S.A. (CNPJ 02.688.100/0001-88) em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2021, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, interposta por Akiyama S.A. - Indústria e comércio de equipamentos eletrônicos e sistemas S.A. em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2021, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Valid Soluções S.A., por preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, nos termos do art. 289 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, de modo a reformar a medida cautelar constante do item 9.1. do Acórdão 1460/2022-TCU-Plenário , a fim de que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR retenha, do valor unitário de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que vem sendo pago por carteira profissional, a quantia de R$ 22,32 (vinte e dois reais e trinta e dois centavos), até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em apreço, considerando o risco de dano ao Erário identificado em função do sobrepreço calculado na planilha que compõe o Contrato 4/2021, firmado com a agravante em decorrência do Pregão Eletrônico 2/2021; 9.2. manter os demais itens do Acórdão 1460/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamenta ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e à Valid Soluções S.A..